Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713137-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA DE PAULA LYRA APELADO: CARLOS ALBERTO GUIMARAES JUNIOR, SHEILA DE DEUS SOUZA GUIMARAES DESPACHO Intime-se a autora/apelante para que comprove documentalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, que não tem condições de arcar com as despesas processuais, uma vez que os documentos de ID 17156677 estão ilegíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator